Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA SISBAJUD. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Na hipótese, como a última pesquisa de bens foi efetuada há mais de dois anos, mostra-se possível a renovação da consulta ao Sistema SISBAJUD visando a localização de bens em nome do devedor.